Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHERY SOCMA BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 09.448.159/0001-48 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), GIOVANNI LEAO ORMOND - CPF: 274.832.901-53 (APELADO), DANIELLA VASCONCELOS ORMOND - CPF: 025.338.401-06 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Veículo Novo Com Vício Oculto. Restituição do Valor Pago. Critério da Tabela Fipe. Dano Moral Configurado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. A Juíza
a quo
condenou solidariamente fabricante e concessionária à restituição integral do valor pago por veículo novo com vício oculto, além de indenização por danos materiais e morais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição do valor pago por veículo com vício oculto deve observar o valor integral originalmente desembolsado ou seguir o parâmetro da Tabela FIPE vigente na data da devolução; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III.
Razões de Decidir

3. O vício oculto, consistente em falha no módulo eletrônico de controle do motor (ECM), foi confirmado por perícia técnica e não foi sanado no prazo legal de trinta dias, ensejando a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O veículo foi utilizado pelo consumidor por período prolongado, com mais de 90 mil quilômetros rodados, o que exige a consideração da depreciação natural do bem para evitar enriquecimento sem causa.

5. A Tabela FIPE vigente na data da devolução constitui parâmetro adequado para o valor da restituição, por refletir o valor de mercado e equilibrar os interesses das partes, observando a proporcionalidade e a boa-fé objetiva.

6. O dano moral está configurado pela frustração do consumidor diante da falha persistente em bem essencial, e pela ausência de solução eficaz por parte da fabricante, justificando a indenização.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, estando em conformidade com a jurisprudência dominante, não sendo cabível a sua redução.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição do valor pago por veículo com vício oculto, após uso prolongado, deve observar o valor da Tabela FIPE vigente na data da devolução do bem. 2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais mostra-se compatível com a extensão do dano e com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1001481-94.2020.8.11.0002, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 19.02.2025; TJMG, Apelação Cível 50022316620238130390, Rel.a Des.a Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012591-07.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Caoa Chery Automóveis Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais movida por
Giovanni Leão Ormond
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente as Requeridas Caoa Chery Automóveis Ltda. e Atria Comércio de Veículos Ltda
.
à restituição integral do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente à compra de veículo com vício oculto, indenização por danos materiais no valor de R$ 2.204,50 (dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Determinou-se, ainda que, após o recebimento do valor, o Autor procedesse à transferência do veículo livre de quaisquer ônus para as Requeridas.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra elevado, desproporcional à extensão do dano, e, por isso, requer sua redução.

Argumenta que o vício apresentado no veículo não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo indevida a fixação do
quantum
nos moldes sentenciados, e que o sistema jurídico brasileiro não adota a teoria do
punitive damages
, devendo-se preservar o caráter compensatório da indenização sem ocasionar enriquecimento sem causa.

No tocante à restituição do valor pago pelo veículo, defende que, considerando o uso prolongado do automóvel pelo Autor e a elevada quilometragem rodada (cerca de 90 mil quilômetros), a devolução do valor integral pago em 2015 configura enriquecimento ilícito.

Ressalta que a restituição deve observar os parâmetros da tabela FIPE vigente na data da devolução, como forma de retorno ao
status quo ante
, e em atenção à depreciação natural do bem, aplicando-se interpretação sistemática ao art. 18, §1o, II, do CDC.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que a restituição do valor do veículo seja feita conforme a tabela FIPE na data da devolução e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões no ID. 274492459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Giovanni Leão Ormond
ajuizou Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de Caoa Chery Automóveis Ltda. e Atria Comércio de Veículos Ltda., com o objetivo de obter a restituição do valor pago por veículo automotor adquirido como novo, o qual apresentou vícios ocultos durante o período de garantia, além da reparação por danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Consta da exordial que o Autor adquiriu, em 30.01.2015, um veículo modelo Celer Hatch, 1.5, ano 2014/2015, com pagamento à vista no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo o bem entregue com garantia contratual de três anos.

Narrou que, apesar de cumprir rigorosamente o plano de manutenção em concessionária autorizada, o veículo apresentou falha grave em abril de 2017, sendo guinchado à concessionária e submetido a repetidas tentativas de reparo, todas infrutíferas.

Alegou que, embora tenham sido realizadas sucessivas substituições dos módulos da injeção eletrônica, o defeito persistia, inclusive com episódios em que o carro deixou de funcionar, comprometendo sua utilização regular e sua segurança.

Aduziu que diante da falta de solução definitiva por parte da fabricante, recorreu ao Judiciário, postulando a restituição do valor integral pago pelo veículo, o reembolso de despesas com manutenção no importe de R$ 2.204,50 (dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) e a condenação das Rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

A ré Atria Comércio de Veículos Ltda. não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia. Já a Requerida Caoa Chery Automóveis Ltda. apresentou contestação, na qual alegou ausência de responsabilidade, e requereu a improcedência dos pedidos.

A Juíza de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial, que constatou o vício persistente no módulo de controle do motor (ECM), confirmando a alegação de defeito não sanado, bem como o comprometimento da performance do veículo.

Após, sobreveio sentença em que a Julgadora
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando as Requeridas, de forma solidária, à restituição do valor integral do veículo (R$ 36.000,00), à reparação dos danos materiais (R$ 2.204,50) e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, todas as quantias acrescidas de juros e correção monetária. Determinou-se, ainda, que, após o recebimento dos valores, o Autor proceda à transferência do veículo para as Rés, livre de quaisquer ônus.

Inconformada, a Ré
Caoa

Chery Automóveis Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação, no qual aduz que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se elevado, devendo ser reduzido por configurar enriquecimento sem causa.

Sustenta, ainda, que a restituição do valor pago pelo veículo deve considerar o valor da Tabela FIPE vigente na data da devolução, sob pena de violação ao princípio da restituição proporcional e da vedação ao enriquecimento ilícito, já que o veículo foi utilizado pelo Autor por período considerável e apresentava elevado índice de quilometragem.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

O cerne da controvérsia reside em definir o critério justo para a restituição do valor pago por veículo novo que apresentou vício grave e persistente, não sanado no prazo legal, após uso prolongado e significativo.

No caso concreto, o Autor adquiriu o automóvel em 2015 e, desde os primeiros anos de uso, enfrentou problemas técnicos recorrentes, notadamente falhas no módulo de injeção eletrônica.

O vício foi constatado por perícia judicial, que atestou o comprometimento do sistema de controle eletrônico do motor (ECM), inclusive com alertas de segurança acesos no painel e histórico de tentativas frustradas de reparo. Não houve solução definitiva, tampouco substituição eficaz da peça, fato que justificou o ajuizamento da ação em 2019.

A prova técnica e documental dos autos comprova que o vício comprometeu o uso regular e a confiabilidade do bem, comprometendo a legítima expectativa do consumidor, conforme preceitua o artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

É certo, portanto, que o Autor tem direito à restituição do valor pago, por ser a alternativa legalmente prevista quando o vício não é sanado no prazo de trinta dias.

Contudo, a restituição integral do valor de compra do veículo, como fixada na sentença, exige análise ponderada.

O automóvel foi utilizado por vários anos, ultrapassando 90 mil quilômetros de rodagem, segundo as alegações não impugnadas da parte ré, e mesmo considerando que o vício persistia desde o período de garantia, é incontroverso que o bem esteve à disposição do Autor e foi empregado em deslocamentos por tempo substancial.

Tal circunstância impõe limites ao dever de reparação, sob pena de promover-se, ainda que involuntariamente, uma restituição que desconsidera a fruição parcial do bem, em desacordo com os postulados da boa-fé objetiva e da função ressarcitória da responsabilidade civil.

Com efeito, adotar a Tabela FIPE como parâmetro de restituição, vigente na data da efetiva devolução do veículo, constitui solução que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da reparação na medida do dano.

Essa tabela, de notório reconhecimento técnico e econômico, reflete o valor médio praticado no mercado, levando em conta a depreciação natural do bem, e evita distorções que poderiam ensejar enriquecimento sem causa.

Note-se que a substituição da restituição integral pela FIPE não retira o direito do consumidor à reparação integral — ela apenas reequilibra o conteúdo econômico da prestação, ajustando-a à fruição parcial do bem que, apesar viciado, foi utilizado.

Seria contraditório admitir que o consumidor receba, a título de indenização, valor superior ao que obteria se vendesse o veículo no mercado, mesmo considerando sua inutilidade parcial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 5. A demora superior a trinta dias para o reparo do defeito autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a substituição do bem ou a restituição do valor pago (art. 18, §1o, do CDC). Contudo, considerando o tempo de uso do veículo, a restituição integral seria desproporcional, sendo mais adequado adotar a Tabela FIPE vigente na data da devolução.

6. O dano moral resta configurado, uma vez que o consumidor enfrentou reiterados transtornos com um veículo novo, sem que o defeito fosse resolvido. No entanto, o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 deve ser reduzido para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente. (...) (TJMT. RAC. N.U 1001481-94.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - VÍCIO NO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) Constatada a existência de vícios não reparados no veículo adquirido, o consumidor faz jus à rescisão do contrato com a restituição integral do valor pago, conforme tabela FIPE à data de devolução do bem, além de indenização por danos morais e materiais (...) (TJMG - Apelação Cível: 50022316620238130390, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD), Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024).

Portanto, a restituição deve feita com base no valor de mercado atualizado pela tabela FIPE na data da devolução do veículo, monetariamente corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da mesma data (de devolução do veículo).

De outro lado, mantenho incólume a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

A narrativa dos autos revela que o Autor experimentou não apenas desconforto e frustração, mas também insegurança e impotência diante da inércia da fabricante em resolver o problema técnico que afetava o veículo desde a sua aquisição.

O dano moral está amplamente configurado e a quantia fixada é compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJMT e pelo STJ, resguardando a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação e fixo a restituição do valor do veículo com base na Tabela FIPE vigente na data da devolução, mantendo-se, em todos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos valores fixados a título de danos materiais e morais, bem como à condenação nas custas e honorários advocatícios.

Diante do provimento parcial do Recurso, não há falar em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025